Tribunal: TJPA
Processo: 0015863-82.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015863-82.2012.8.14.0301

APELANTE: FREDSON DO SOCORRO LOPES BARROSO, RUBENS CHARLES DAS NEVES AZEVEDO, AURELIO FONSECA CHUCRE, GILBERTO CARLOS MARQUES NUNES, ARLEM JOSE DO VALE RODRIGUES, SERGIO RAIOL DE OLIVEIRA, MICHELLE DA SILVA MARINHO, RAIMUNDO SANTANA DE PAULA, JOSE RICARDO OLIVEIRA BRAZ, WANDERLEY DA COSTA NEPOMUCENO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE ISONOMIA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. ÓBICE PREVISTO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DIANTE DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONCEDA A VANTAGEM PLEITEADA AUTOMATICAMENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Fredson do Socorro Lopes Barroso e Outros contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Gratificação de Produtividade e Diferença de Progressão Funcional, ajuizada pelos ora Apelantes.

Em sua petição inicial de ID. 2446987, os ora Apelantes narraram que são servidores públicos do Município de Belém, enquadrados na categoria de guardas municipais.

Contudo, afirmaram que a legislação municipal não estava sendo observada pelo Apelado, no que prevê, em favor dos guardas municipais, o direito à gratificação de produtividade e à progressão funcional.

Alegaram que os guardas municipais estariam recebendo a gratificação de produtividade em porcentagens diferenciadas, o que violaria o princípio constitucional da isonomia.

Em relação à progressão funcional, sustentaram que o Município de Belém jamais pagou a referida vantagem aos guardas municipais.

Ao final, os apelantes pediram a condenação do Município de Belém ao pagamento da gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento), incluindo-se os valores retroativos, bem como a condenação do Município de Belém ao pagamento da progressão funcional, incluindo-se a condenação ao pagamento dos valores pretéritos.

O Juízo de origem julgou totalmente improcedente a ação, sob o fundamento de que a progressão funcional tem o mesmo fato gerador de outra vantagem paga aos apelantes, não sendo cabível o pagamento de duas vantagens baseadas no mesmo fato gerador (ID. 2447021).

Em relação à gratificação de produtividade, a sentença apelada concluiu que o seu percentual de pagamento foi definido, pelo Poder Executivo Municipal, via Decreto, violando a Constituição Federal, que veda o estabelecimento da remuneração de servidores públicos por outro meio que não seja a lei específica.

Inconformados, os apelantes, divididos em dois grupos, interpuseram dois Recursos de Apelação (Id. 2447022 e Id. 2447023), sustentando que a sentença apelada violou o princípio denominado de tempus regit actum, a partir do qual o advento de lei municipal posterior não poderia, jamais, prejudicar os direitos previstos na legislação anterior.

Em suas contrarrazões recursais, o Município de Belém alegou que a sentença apelada não padece de qualquer erro, devendo ser mantida em todos os seus termos (Id. 2447024).

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento deste recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

No mérito, tenho que há razão para a reforma da sentença.

Na espécie, os ora Apelantes argumentam que têm o direito à progressão funcional e à gratificação de produtividade, que estariam previstos, respectivamente, na Lei Municipal nº 7.546/1991 e na Lei Municipal nº 8.769/2010.

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelos Autores/Apelados, surge, inevitalmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, à época, da Lei nº 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre a Progressão Funcional, verbis:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº 7.507, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém. Ver tópico

I - O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que todos os autores/apelados exercem o cargo de Guarda Municipal, o qual está previsto no Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no caso, na Lei nº 7.507/1991, no qual há previsão expressa quanto à progressão funcional pretendida pelos servidores municipais.

Pelo dispositivo transcrito, verifica-se que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional por antiguidade, no caso, o interstício de cinco anos e o efetivo exercício do cargo ao município de Belém.

Compulsando os autos, com base na documentação, constata-se que os Apelantes, de fato, possuem direito subjetivo à progressão horizontal por antiguidade, considerando o tempo de serviço efetivamente exercido individualmente por cada servidor requerente e a omissão do Município de Belém em não promover a progressão funcional, conforme o disposto no artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, conforme os decretos de nomeação dos autores e as fichas financeiras, respectivamente, desde que não atingidos pela prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERCENTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO OPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM IMPUGNANDO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE E DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS AUTORES, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIDA. PEDIDOS CERTOS E DETERMINADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO 20.910/32. MÉRITO. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AOS AUTORES, POR FORÇA DO DISPOSTO NA LEI Nº 7.546-91, EM SEU ART. 12. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de Inépcia da inicial rejeitada.

2. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.

2.1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Prescrição inexistente, relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês. Incidência das Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

3. Mérito.

3.1. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem jus a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. À unanimidade
(Apelação n. 0015867-22.2012.814.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJ 06/12/2017).

Em relação à gratificação de produtividade, acompanho o entendimento adotado no parecer ministerial, no sentido de que a remuneração de servidor público não pode ser estabelecida via Decreto, sob pena de violação à regra do art. 37, X, da CF:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

No caso em debate nos autos, a gratificação de produtividade tem previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 7.502/90), mas se trata de previsão genérica, uma vez que o referido diploma legal nada dispõe sobre os valores, os critérios de concessão e a forma de cálculo para pagamento.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE ISONOMIA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. ÓBICE PREVISTO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DIANTE DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONCEDA A VANTAGEM PLEITEADA AUTOMATICAMENTE EM CASOS TAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA. RECURSO DE APELAÇÃO DE JORGE TADEU SILVA COSTA E OUTROS PROVIDO PARCIALMENTE E DE EDSON WANDER ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA E OUTROS, PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (Apelação n.
0033882-39.2012.8.14.0301
, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, DJ 21/07/2021)
.

Por todo o exposto, voto sentido de conhecer e dar parcial provimento à presente apelação, para reconhecer o direito dos Apelante à progressão funcional nos termos da Lei n. n. 7.546/1991 e suas alterações.

É como voto.

Belém, 17/10/2021